Tribunal: STF
Processo: RE 100736
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. REGIMENTO INTERNO,
ART. 325, VII. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. -INOCORRENCIA
DAS EXCLUDENTES INVOCADAS PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL, TANTO A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL, PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, COMO A
DIVERGENCIA COM A SÚMULA QUE RESTOU INDEMONSTRADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.